Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESCOMPASSO ENTRE ACÓRDÃO IMPUGNADO E TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.033, STF). RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RETRATAÇÃO PROMOVIDA. INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há contradição a ser sanada se o acórdão embargado aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
3. Segundo tese fixada no Tema 1.033/STF, “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Inafastável a aplicação do precedente a caso no qual a ausência de vaga na rede pública fez com que fosse prolongada a internação em hospital privado às expensas do Poder Público.
4. Não tendo a parte embargante se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados no diploma processual, os aclaratórios não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.